Tribunal: TJES
Processo: 5004518-44.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004518-44.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE ARAUJO JACOME

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença (id. 15382405) que julgou improcedente a pretensão deduzida, sob o fundamento de que não há defeito na prestação de serviço do Banco.

Colhe-se da inicial que a parte autora recebeu uma ligação de um número identificado automaticamente como Banco do Estado do Espirito Santo informando que o aplicativo havia expirado e que seria necessário se dirigir ao caixa eletrônico para atualização e que foi ao banco, Ag. de Jardim América realizar a atualização, que não passou dados para a atendente. Sustenta que seu telefone parou de funcionar após a atualização e que ao entrar em contato com a operadora foi informado que a linha telefônica estava suspensa por motivo de furto/roubo, que quando sua linha estava bloqueada foi vitima de fraude, tendo sido realizado duas transações em sua conta no valor de R$ 12.960,00 (doze mil novecentos e sessenta reais), que se dirigiu ao banco para resolver a situação sem êxito, motivo pelo qual postulou a presente ação postulando o ressarcimento do valor, além de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, face falha na prestação de serviço do Banco, tendo em vista que as movimentações realizadas pelos criminosos destoam do histórico habitual do recorrente, além do fato do banco não adotar mecanismos de segurança para proteger o consumidor, postulando a reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões não interpostas, apesar do Banco recorrido ter sido devidamente intimado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário
,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, sem razão o recorrente, pois em que pese se tratar de um golpe, não há nos autos comprovação de que o banco recorrido tenha contribuído para a fraude, até mesmo porque o autor realizou as transações por vontade própria, não havendo sequer possibilidade do banco reverter tais transações após a confirmação da mesma.

Ainda, como bem afirmou a r. sentença a quo, sabe-se que
os bancos não solicitam atualização de cadastro por telefone, ou pedem para acessar o aplicativo e realizar operações bancárias que exigem o uso de senha pessoal e intransferível, sendo de conhecimento comum a larga aplicação de golpes bancários para as transações virtuais.

Desta feita, não foi o banco quem deu ensejo a fraude, mesmo porque toda transação se deu entre a recorrente e o golpista, tendo o banco conhecimento apenas após as transações terem sido finalizadas. Assim não há que se falar em falha na prestação de serviço do banco e sim culpa exclusiva do autor, motivo pelo qual
entende-se acertada a r. sentença de piso, devendo a mesma ser mantida na íntegra.

R
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,

mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)